Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007605-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.
R
ediscussão de fatos e fundamentos já decididos
. Pretensão de
rejulgamento
da causa. Impossibilidade.
Inexistência de vício. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Bradesco S/A em face de acórdão que arbitrou honorários advocatícios em favor da parte embargada, Galera Mari e Advogados Associados, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. O Embargante alega nulidade por decisão
extra petita
, omissão quanto à aplicação do princípio
pacta sunt servanda
e contradição na fixação dos honorários, além de erro material relacionado aos termos de quitação assinados entre as partes.

II. Questão em discussão

2.
A questão central dos embargos consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de nulidade, omissão, obscuridade e contradição, especialmente no que se refere à aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, à análise dos termos de quitação e à adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal entendeu que os embargos de declaração não comportam acolhimento, pois não há omissão, contradição
, erro de premissa, erro material
ou obscuridade a serem sanadas.

4. O acórdão embargado abordou detalhadamente as questões levantadas, baseando-se em jurisprudência consolidada, especialmente quanto ao arbitramento de honorários em casos de rescisão unilat
eral de contratos advocatícios.

5.

A p
retensão
do Embargante
se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, o que não se pode admitir
.

6.
O Tribunal também destacou que não há obrigatoriedade de rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de
d
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição, obscuridade
, erro material, erro de premissa fática
ou nulidade no acórdão que arbitrou honorários advocatícios com base em apreciação equitativa, considerando o contrato firmado entre as partes e a rescisão unilateral.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.

1022
.

Jurisp
rudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT
;
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG;
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS;
AgInt
no
AREsp
2.073.
253/MT;
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
embargos de declaração interpostos
pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra
acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Embargante
, apenas para arbitrar os honorários em R$ 5.000,00 para cada ação, mant
endo
os d
emais termos da sentença
proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1007605-05.2022.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(ID.
230088669
).

O
Embargante
alega, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos li
mites contratuais estabelecidos,
extrapol
ando
os pedidos originalmente feitos
e
violando os limites da lide
(ID.
232039683
)
.

Além disso, sustenta que a decisão apresentou obscuridade e omissões, uma vez que não explicitou a correta aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, nem esclareceu as cláusulas contratuais que tratam da remuneração por êxito
, sustentando que o acórdão
deveria ter analisado mais detalhadamente a condição suspensiva prevista para o pagamento de honorários, ponto crucial do contrato firmado entre as partes.

Aponta
também a existência de erro material, argumentando que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo ele, comprovariam a quitação integral pelos serviços prestados até
a rescisão contratual
,
documentos
estes que
foram
ignorados de maneira indevida, o que configura erro que deve ser corrigido.

Por fim, o
alega contradição
quanto à distribuição do ônus sucumbencial e à fixação dos honorários, afirmando que os valores arbitrados foram
desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado
, carecendo a fundamentação
de justificativa adequada, o
que teria gerado um desequilíbrio na condenação.

A parte E
mbargado
apresentou contrarrazões em ID.
235523677
,
sustentando
os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados
, uma vez que
o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as alegações do
BANCO
visam apenas reabrir
a discussão da matéria. Defende, ainda,
que o pedido de arbitramento de honorários foi genérico, e não fixado em 18%, como alega
o embargante.

Ao final, requer a
juntada do inteiro teor d
o

a
córdão

do STJ
mencionado pelo Embargante (
AgInt
no
AREsp
n
.
1720988-MS
)
, para demonstrar que o
BANCO
pretende induzir ao erro esta Corte,
utilizando-se de uma ementa eivada de erro

material
, uma vez que, na verdade, a

referida jurisprudência está em consonância com o
entendimen
to esposado
por este Sodalício, pugnando pela
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO BRADESCO S/A

pretende
o
acolhi
mento d
os presentes
d
eclaratórios para reformar o
a
córdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja

reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigi
das
supostas omissões, contradições e erro
material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva
do contrato em questão
.

De início, registro que os presentes
de
claratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer
erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade
a ser
em
sanad
os
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria,
contou com a seguinte ementa
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2o DO ART. 85 DO CPC -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC, especialmente quando a pretensão deduzida apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

2. Não se verifica a ocorrência de decisão extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial (STJ, REsp n. 2.000.701/PR).

3. A pretensão recursal de majoração dos honorários arbitrados na origem está em consonância com os pedidos formulados na exordial, não constituindo, portanto, abordagem de matéria inédita em sede de apelação (inovação recursal ou supressão de instância).

4. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

5. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

7. Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor,
são
inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados
documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT.

8. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo).

9. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
este que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

10. Do mesmo modo, os honorários sucumbenciais fixados em porcentagem que não supera o máximo legal (15% sobre o valor da condenação), mostram-se adequados e compatíveis com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da ação de arbitramento (
arts
. 85, §2o, I a IV, e 86, parágrafo único, ambos do CPC), tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

11. Embora seja desnecessário esmiuçar cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que se
esclareça
os motivos que levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados
com
as teses sustentadas nos presentes recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

12.
Recurso do Escritório de Advocacia desprovido e o da Instituição Financeira, parcialmente provido.
”

(
TJMT.
N.U 1007605-
05.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
D
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
30/07/2024,
DJ
e
02/08/2024)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versando, contudo,
o
Embargante
alega em suas razões
“
1. OBSCURIDADE E OMISSÃO – AFASTAMENTO DO PACTA SUNT SERVANDA
;
2. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA RECEBIMENTO DE VALORES
REFERENTES À RECUPERAÇÃO FINAL;
3. OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS
DOS AUTOS – TERMOS DE QUITAÇÃO;
4. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TERMOS CONTRATUAI
S QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO;
5. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS P
RESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO;
6. OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO EMBARGADO
;
7. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL QUE O VEDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBASAMENTO EM PREMISSA F
ÁTICA EQUIVOCADA E CONTRADIÇÃO;
8
ERRO
MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO QUANTUM AR
BITRADO E ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO;
9. ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NESTA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
”
, do que se depreende que,
na verdade,
a pretensão
se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041,
4a
Câmara de Direito Privado, Re
l.
Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão, contudo,
o
Embargante, na medida em que

o
a
córdão cuidou de abordar
detalhadamente
as
quest
ões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do
Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do próprio precedente citado pelo
BANCO BRADESCO
em suas razões
(
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
).

Isso porque, tal entendimento,
ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada

no acórdão embargado,
no sentido de que
a
revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado
até então
, afastando
a possibilidade
de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
, conforme consta do item
4
da ementa do referido
aresto
,
omitida pelo Embargante
, que assim dispõe:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
.

5. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS,
R
el
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
4a
Turma,
j. 13/12/2021,
DJe

15/12/2021)
(
g.n
.)

Não bastasse isso, também constou do Acórdão embargado
outros
julgados
do Superior Tribunal de Justiça corroborando este entendimento
, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...)
4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para
postular honorários proporcionais à sua atuação
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).
” (ID.
230088669
)

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.

1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP,
R
el
.
Min
.
Marco
Buzzi
,
4a
Turma,
j.
29/
0
4/2024,
DJe

0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum

embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
o

BANCO
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6a
Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão d
o
R
e
corrente
.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Relator: Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma.
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
2.033.680/RJ, Rel
.
Min
.
Francisco Falcão,
2
a
Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tai
s razões, constatando-se que o a
córdão não padece de
erro de premissa,
omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e
,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante quanto ao
resultado do julgamento de seu r
ecurso de
a
pelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos
e
mbargos de
d
eclaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do
exposto,
REJEITO
os presentes
e
mbargos de
d
eclaração, mantendo
na íntegra
o
a
córdão recorrido
,
em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024